Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1047845-41.2019.8.11.0041
RECORRENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
RECORRIDO: CAIO PORTO MOUSSALEM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42010478):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - DATA DO ESBULHO - MAIS DE ANO E DIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561 e 300, do CPC.
O artigo 558, parágrafo único, do CPC, determina que em caso de esbulho ou turbação em prazo superior a ano e dia, será seguido o procedimento comum.
No caso, há indícios de que a posse ocorreu há mais de ano e dia, de modo que é de se manter a decisão que indeferiu a liminar.“ (AI 1047845-41.2019.8.11.0041, Relator DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)”
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso quanto a apreciação dos pedidos sob a ótica da Lei 9.514/97, que trata das exigências legais para a reintegração de posse nos casos decorrentes de alienação fiduciária com garantia de bens imóveis.
Aduz que houve ofensa ao artigo 30, da Lei 9.514/97, uma vez que restaram preenchidos os requisitos necessários a concessão da liminar para determinar a reintegração de posse do bem objeto da lide.
Recurso tempestivo (ID 49464490)
Contrarrazões ID 50281978.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso quanto a apreciação dos pedidos sob a ótica da Lei 9.514/97, que trata das exigências legais para a reintegração de posse nos casos decorrentes de alienação fiduciária com garantia de bens imóveis.
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e também no Recurso Especial.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV